Tribunal: TJES
Processo: 5007376-16.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007376-16.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PABLO ANTONIO LINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA
.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DOS ARTIGOS 312 E 313, I, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
DESCABIMENTO. CONDI
ÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.
DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO. INADMISSIBIL
I
DADE. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS DO
S
SEU
S
FILHO
S
MENOR
ES
NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Não se vislumbra constrangimento ilegal, no decreto da prisão preventiva, quando a decisão se encontra regularmente fundamentada, indicando a presença dos requisitos e pressupostos dos artigos 312 e 313, ambos do CPP, sobretudo, diante da necessidade de garantia da ordem pública, representada pela gravidade em concreto dos delitos, e potencialidade de reiteração delitiva.

2. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando se revelarem insuficientes.

3. As condições pessoais favoráveis do paciente, mesmo quando comprovadas nos autos, por si sós, não garantem eventual direito de recorrer em liberdade, quando a necessidade da segregação se mostra patente como forma de garantia da ordem pública.

4. A questão relativa à desproporcionalidade entre a medida aplicada e a eventual pena em caso de condenação, deve ficar reservada ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente e decidirá sobre a eventual pena e regime a serem aplicados.

5. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, nos termos da súmula nº 52 do STJ.

6. Não restando comprovada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados dos seus filhos menores, não há que se falar na revogação da prisão preventiva.

7.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007376-16.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PABLO ANTONIO LINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

VOTO

Trata-se de

h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PABLO ANT
Ô
NIO LINO,
preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos
crimes de homicídio qualificado tentado
(art. 121, §2º, I, III e IV, n/f art. 14, II, ambos do CP)
e associação criminosa majorada
(art. 288, parágrafo único, do CP),
em concurso de pessoas
(art. 29, do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese:

[1] que a decisão que indeferiu o requerimento de revogação da prisão preventiva, carece de fundamentação, não tendo demonstrado, no caso concreto, a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, necessários à medida extrema;

[2] que as condições pessoais do paciente lhe são favoráveis, pois ele é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e, é genitor de filhos menores de idade, que dependem do seu sustento;

[3] que as medidas alternativas à prisão, se mostram suficientes e adequadas ao caso em tela;

[4] que a prisão preventiva do paciente é desproporcional, pois, se ele for condenado, fará
jus
à situação menos gravosa; e

[5] haver excesso de prazo para a formação da culpa, ao argumento que o paciente se encontra segregado até o presente momento, sem que tenha sido designada audiência de instrução e julgamento.

Nestes termos, postula pela concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Contextualizando os fatos,
narra a denúncia, em apertada síntese, que em 11 de julho de 2019, no bairro Bebedouro, em Linhares, o paciente, junto a outros três comparsas, a bordo de um veículo e se passando por policiais, se aproximaram de Messias Dias Siqueira, que transitava de bicicleta, em via pública, e desferiram um tiro que atingiu sua mão.

Em seguida, a vítima fugiu e pulou o muro de uma residência, escondendo-se. Os réus continuaram a disparar em sua direção, mas sem que conseguissem atingir seu intento. As investigações apontaram que eles integravam facção criminosa diversa da vítima, tendo sido esta a motivação do crime.

Acerca da
alegação de que a decisão proferida pela autoridade apontada como coatora carece de funda
menta
ção idônea
, entendo que razão não assiste à parte impetrante, na medida em que a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, o que afasta a plausibilidade nas alegações da parte impetrante.

Nota-se que o Juiz de primeiro grau deixou devidamente consignadas na decisão as razões legais que ensejaram o indeferimento da revogação da medida extrema, afirmando, expressamente, que “
não houve nenhuma alteração fática e jurídica cabal a modificar o entendimento deste Juízo em relação à segregação cautelar dos réus, notadamente pela presença do fumus commissi delicti (traduzido na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria), inclusive da garantia da ordem pública, não só pela gravidade concreto do delito, mas pela ousadia deles em se passarem por policiais militares e, assim, praticarem o crime em tela, inclusive destacando que o fizeram em local público e em plena luz do dia, motivados pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Ademais, os denunciados respondem a outras ações penais
.”

Assim, tal qual o juízo coator, entendo que a segregação do paciente é necessária para garantia da ordem pública, vulnerabilizada pela gravidade concreta das condutas supostamente praticadas, e pelo risco de reiteração delitiva do paciente, nos termos do artigo 312,
caput
, do Código de Processo Penal.

É importante salientar, ainda que, com o advento da Lei nº 12.403/2011, passou-se a admitir a decretação da prisão preventiva para os crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, atento ao disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

No presente caso, o paciente
foi preso pela suposta prática dos crimes homicídio qualificado tentado e associação criminosa majorada
, cujas penas máximas cominadas, privativas de liberdade, ultrapassam em muito referido patamar, restando configurado, portanto, o requisito objetivo necessário para a imposição da medida cautelar extrema.

Quanto à possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares no caso concreto
, e diante do consequente risco que a conduta do paciente representa à ordem pública, resta evidente que as medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não são adequadas às circunstâncias fáticas narradas.

Isto porque há relevantes indícios de que Pablo tenha envolvimento nos fatos que lhe são imputados, também porque permanecem inalterados os motivos que ensejaram seu acautelamento provisório.

No que tange à alegação no sentido de que o
p
aciente possui condições pessoais favoráveis
, tal argumento, por si só, não possibilita a concessão da liberdade provisória, já que, como justificado anteriormente, estão presentes no caso concreto, outras circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar.

No
que respeita
à desproporcionalidade entre a medida aplicada e a eventual pena em caso de condenação
, tal questão deve ficar reservada ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente e decidirá sobre a eventual pena e regime a serem aplicados após finalizada a instrução.

E
m relação à alegação de excesso de prazo
para a formação da culpa
, tenho que, quanto ao aspecto, razão não assiste à impetração.

Afinal, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a instrução encerrou-se no dia 13/04/2023, tendo o Ministério Público Estadual apresentado memoriais em 01/05/2023.

Enfatiza-se, ainda, que desde então o feito permanece no aguardo das alegações finais por parte das Defesas, sendo que, embora intimadas, quedaram-se inertes em mais de uma ocasião.

Assim, aplica-se ao presente o caso, o teor da súmula nº 52 do STJ.

Aliado a isso, ressalte-se, ainda, que o prazo para a conclusão do processo criminal não é absoluto, fatal e improrrogável, sendo que o alegado excesso não pode resultar de mera soma aritmética dos lapsos temporais para a prática dos atos processuais, devendo ser aferido através da análise de cada caso concreto e de suas particularidades.

Na hipótese, verifica-se que se trata de processo complexo, envolvendo quatro denunciados, o qual objetiva a apuração da ocorrência dos delitos de homicídio qualificado tentado e de associação criminosa, sendo que esse elemento, por si só, indica a necessidade de se levar em conta, além do fator tempo, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, n
o tocante à alegação de que o paciente é pai de filhos menores que depende
m
financeiramente dele,
verifico que não restou comprovado que o acautelado é o único responsável por eles e a e de ser o requerente impresindível para os cuidados dos infantes.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem de Habeas Corpus.